Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702258-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARGUITA REINKE SODRE, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 1.021, relativo aos Recursos Especiais repetitivos no 1778938/SP e 1740397/RS. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora